Tribunal: TJDFT
Processo: 0722997-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722997-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRECIONAL CANARIO ENGENHARIA LTDA, DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA, ITAGUATINS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ITAPEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DIRECIONAL CANARIO ENGENHARIA LTDA e outros contra decisão proferida nos autos do mandado de segurança (processo no 0706478-88.2022.8.07.0018, impetrado contra o DISTRITO FEDERAL. Em consulta ao serviço informatizado do Tribunal, verifica-se que, no dia 10/08/2022 houve a prolação de sentença de mérito nos autos do processo de origem. Segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Esse entendimento tem apoio tanto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como na desta Corte: “Tendo sido proferida sentença no processo de origem, com celebração de acordo e requerimento de desistência da causa, ocorre a perda de objeto do Agravo de Instrumento.” (07021712420178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, Publicado no PJe: 05/12/2017.) Portanto, JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos arts. 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de agosto de 2022 10:31:52. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador